Tribunal: TJDFT
Processo: 0725705-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725705-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: Spartacus Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes Ltda-ME D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu o requerimento de expedição de mandado de penhora de bens móveis pertencentes à sociedade empresária Spartacus Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Vigilantes Ltda-ME. O então advogado da recorrida informou haver renunciado ao mandato (Id. 38942746). Em consulta aos autos do processo de origem (processo no 0025751-41.2015.8.07.0018) verifica-se que a recorrida ainda não constituiu novo advogado para atuar nos presentes autos. Vale o registro de que houve a determinação de intimação pessoal da agravada no endereço informado, por meio de carta com aviso de recebimento (Id. 37922786). No entanto a tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 40206424. Feitas essas considerações, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que proceda à intimação pessoal da recorrida, por meio da expedição de mandado. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator